Tribunal: TJMT
Processo: 1029023-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029023-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 408.974.781-34 (RECORRENTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1029023-22.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:
15/09/2022

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
Robson Rodrigues Xavier

Recorrida:
Banco Pan S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Ordem:

54

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COISA JULGADA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ENTRE AS CAUSAS - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 337, § 4o do CPC, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, há coisa julgada.

Sentença reformada a fim de determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular processamento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação declaratória, na qual o autor busca a condenação da ré em indenização por danos morais por negativação indevida.

Alega que a restrição negativa é decorrente de descumprimento de decisão judicial já transitada em julgado, no processo de n. 1016093-80.2021.8.11.0041, que tramitou na 2a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá.

A recorrida em seus argumentos afirma que a discussão proposta nesses autos é idêntica a anteriormente julgada, assim já existindo coisa julgada, não cabe novamente discussão sobre o tema.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando que as ações não são idênticas, porque a causa de pedir e os pedidos são diferentes.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento a ação.

Sobre o tema, importante destacar que de acordo com o art. 337, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo repetida ação quando outra está em curso há litispendência e quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, há coisa julgada.

Da análise destes autos e de n. 1016093-80.2021.8.11.0041, observo que ambos possuem as mesmas partes, mas não possuem causa de pedir e pedidos idênticos, como bem observados pelo recorrente em suas razões recursais.

Isso porque, nesses autos se discute negativação incluída em 22/10/2021, enquanto naqueles autos a decisão teve trânsito em julgado em 15/10/2021, logo se referem a causa de pedir distintas.

Não havendo similitude entre a causa de pedir e pedidos nestes autos e no mencionado processos, não há que se falar em coisa julgada.

Nesse mesmo sentido é o firme entendimento, senão vejamos:

COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. Constatada a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, entre a presente Reclamação Trabalhista e outra anteriormente ajuizada, cuja sentença já transitou em julgado, tem-se configurada a coisa julgada (art. 337, §§ 2o e 4o do CPC/2015), impondo-se, portanto, a extinção do feito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015
. Não havendo a tríplice identidade, não se pode considerar configurada a coisa julgada.
Recurso ordinário provido para afastar a extinção do processo sem exame do mérito.

(TRT-3 - RO: 00102658120185030047 MG 0010265-81.2018.5.03.0047, Relator: Sercio da Silva Pecanha, Data de Julgamento: 04/03/2020, Oitava Turma, Data de Publicação: 05/03/2020.)

Assim, razão tem a recorrente em sua tese, motivo pelo qual determino a devolução dos presentes autos ao Juizado Especial de origem, para o seu regular processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022